Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE RECORRENTE PARA PLEITEAR COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL SUPORTADO POR TERCEIRO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL INCOMPATÍVEL PARA O VEÍCULO. DANO MATERIAL EXISTENTE. DEVER DE REPARAÇÃO. VÍCIO DO SERVIÇO QUE NÃO OCASIONA DANO MORAL. DISCUSSÃO ENTRE A CONSUMIDORA E FUNCIONÁRIOS DO POSTO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO INADMITIDO. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) a título de reparação por dano material e R$ 1.000,00 (mil reais) por dano moral, em razão de falha no serviço de abastecimento de veículo, pois o veículo da parte recorrida é movido a diesel e foi abastecido com gasolina. Em suas razões, sustenta a parte recorrente a inexistência de dano moral. Salienta que o veículo não foi colocado em funcionamento, de forma que a troca do combustível não causou dano ao motor, pois o erro foi constatado prontamente e assumido pela frentista. Argumenta que a sentença reconheceu que os prepostos da parte recorrente se prontificaram a solucionar o problema com o encaminhamento do veículo à oficina mais próxima para retirada do combustível incompatível. Assim, segundo alega, não há dano moral a ser compensado. Outrossim, defende que a autora ocasionou da moral ao tentar agredir fisicamente a frentista, a quem também dirigiu ofensas verbais. Pugna pela reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido pela parte recorrida ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum arbitrado, bem como para que seja julgado procedente o pedido contraposto de compensação por dano moral.

II. Inicialmente, observa-se que o pedido contraposto não merece ser admitido, porquanto falece à parte recorrente legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio (Código de Processo civil, artigo 17). Com efeito, a causa de pedir do pedido contraposto reside nas ofensas verbais e na tentativa de agressão física que teriam sido desferidas pela parte recorrida contra funcionária do Posto. Desse modo, somente a pessoa ofendida poderia pleitear eventual compensação pelos danos morais. Importa salientar que o pedido contraposto, diferentemente da reconvenção, não inaugura ação autônoma, razão pela qual se entende deva ser ele inadmitido.

III. No que toca ao dano moral que a parte recorrida teria sofrido, observa-se que a sentença não o reconheceu em razão das ofensas alegadas na inicial, uma vez que estas foram recíprocas. Entendeu o juízo a quo que o dano moral decorreu da própria falha na prestação do serviço. Entretanto, nem toda falha do serviço resulta em dano moral. No caso, houve o engano quanto ao combustível apropriado, porém não consta tenha ocorrido qualquer desdobramento significativo na esfera de direitos da personalidade da parte recorrida, de forma que o dano resultante foi unicamente material.

IV. Recurso conhecido. Pedido contraposto inadmitido por falta de legitimidade para deduzir a pretensão (Código de Processo Civil, artigo 485, VI). Recurso provido para julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral, mantida a sentença quanto à indenização por dano material. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).